Tribunal: TJSP
Processo: 1001034-94.2019.8.26.0529
Classe: Apelação Cível / Turismo
Órgão julgador: Francisco Shintate
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-10-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação de indenização por danos morais e materiais. Autora que adquiriu pacote de viagens, mas, ao chegar em seu destino, verificou que inexistia a reserva de hotel contratada, o que a obrigou a realizar novo pagamento para sua hospedagem. Além disso, teve lançado em seu cartão de crédito valores referentes a reservas de hotel de terceiros. Sentença de parcial procedência. Agência

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação de indenização por danos morais e materiais. Autora que adquiriu pacote de viagens, mas, ao chegar em seu destino, verificou que inexistia a reserva de hotel contratada, o que a obrigou a realizar novo pagamento para sua hospedagem. Além disso, teve lançado em seu cartão de crédito valores referentes a reservas de hotel de terceiros. Sentença de parcial procedência. Agência de viagens e plataforma digital de intermediação da contratação condenadas solidariamente a indenizar a autora por danos morais e materiais.

Cerceamento de defesa. Não configuração. Julgador é o destinatário da prova dos autos, podendo indeferir diligências inúteis ou meramente protelatórias. Inteligência do art. 370, parágrafo único, do CPC.

Ilegitimidade passiva. Empresa que realiza a intermediação da aquisição da reserva de hotéis por meio de plataforma digital integra a cadeia de fornecimento, sendo parte legítima na demanda.

Excludente de responsabilidade. Art. 14, § 2o, II, do CDC. A agência de viagens realizou, através da plataforma digital de intermediação, reservas de hotéis em nome de terceiros, com dados bancários da autora. Demandante, todavia, forneceu dados de seu cartão de crédito à agência de viagens, o que possibilitou tais transações. Utilização da plataforma de maneira indevida pela agência, restando configurada, ainda, culpa da autora. Embora configurado o ato ilícito, é patente a excludente de responsabilidade da empresa intermediadora, ante o dolo da agência e a culpa da consumidora. Improcedência da demanda reconhecida em relação à plataforma digital.

Danos morais. Parte que se viu sem a reserva inicialmente contratada, tendo que realizar novo pagamento, e, posteriormente, ainda teve lançado em seu cartão de crédito quantias decorrentes de reservas de terceiros. A indenização, todavia, não comporta majoração. Valor adequadamente arbitrado.

Sucumbência recíproca. Afastamento. Demais corréus decaíram em maior grau dos pedidos. Pagamento das custas e despesas processuais desembolsadas pela autora, bem como honorários advocatícios sucumbenciais, a eles atribuído.

Sentença reformada para julgar improcedente a demanda em relação à empresa intermediadora, e, quanto as demais corréus, afastar a sucumbência recíproca. Recurso da autora parcialmente provido e provido o da corré.